Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708883-61.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI, FILIPE ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. não é beneficiário da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante Import Car Multimarcas Comércio de Veículos Ltda. para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator